Tribunal: TJES
Processo: 5017180-29.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017180-29.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON ANTONIO DOS SANTOS 00234815795
RECORRIDO: JOSE DOS SANTOS MORAES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5017180-29.2022.8.08.0048

RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS MORAES

RECORRIDO: ADILSON ANTONIO DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por JOSÉ DOS SANTOS MORAES

em face de ADILSON ANTONIO DOS SANTOS, na qual narra a parte Autora, em síntese,

que contratou, em 11/11/2021, a empresa requerida para executar os serviços de conclusão de obra civil em imóvel de sua propriedade, pelo valor de R$ 105.000,00. Aduz que, em que pese tenha adimplido integralmente a sua obrigação de pagar, a parte requerida não concluiu a obra, deixando cerca de 30% (trinta por cento) do trabalho pendente, razão pela qual necessitou contratar terceiros para terminar o serviço remanescente, bem como para consertar os equívocos cometidos pela empresa contratada inicialmente. Assim, em razão do descumprimento do contrato por parte da requerida, pretende a condenação desta ao pagamento de R$ 74.941,75, dos quais R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) correspondem a parte inadimplida do negócio jurídico e R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil) a multa de 40% (quarenta por cento) do valor do contrato estipulada neste para os eventuais casos de inadimplemento.

Em contestação (ID. 6746244), a suplicada aventa, preliminarmente: a) a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, sob o fundamento da necessidade de realização de perícia para determinar o
quantum
da obra não foi concluída; b) a ausência de interesse de agir, posto que a parte autora não teria indicado, com precisão, o dia em que configurada a suposta mora; c) a inépcia do pedido de ressarcimento dos ditos danos extrapatrimoniais sofridos pelo suplicante, na medida em que não indicado o valor pretendido por este; d) a ilegitimidade do sócio e da pessoa jurídica para responderem aos termos da lide.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6746279), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), com atualização monetária desde 06/2022, quando configurado o inadimplemento da ré, acrescido de juros moratórios a partir da citação.

A par disso, JULGO EXTINTA A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, sem julgamento de mérito, quanto ao pedido de restituição do valor de 30% (trinta por cento) do montante pago pelo suplicante, com fulcro no inciso II do art. 51 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignada, a parte requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 6746289), objetivando a reforma da sentença de piso para que seja julgado improcedente os pedidos autorais. Em suas razões, alega a incompetência absoluta dos juizados especiais, decisão ultra petita e ausência de provas sobre o inadimplemento contratual.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 6746294), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Dito isso, passo a análise do mérito.

Inicialmente, sobre a incompetência dos juizados especiais ora alegada pela parte recorrente, verifico que faz-se necessária a análise do caso em questão por um expert para que se descubra sobre a assertividade do pedido de restituição de 30% (trinta por cento) do valor acordado. Portanto, coaduno com o entendimento do juízo a quo sobre a incompetência dos juizados especiais para a análise do referido pedido.

Entretanto, em relação ao pedido de condenação ao pagamento da multa por inadimplemento contratual, verifico que o autor, ora recorrido, logrou êxito em logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, haja vista que analisando as provas acostadas aos autos, tanto documentais quanto testemunhais, demonstram inequívoca existência do inadimplemento, o que enseja no pagamento de multa por parte do recorrente.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“Nesse contexto, a análise conjunta da declaração carreada ao ID 19986858 e dos depoimentos de Aldemir Silveira Fragoso e Mauro Sergio Machado (ID’s 21710404, 21710407, 21710410, 21710412 e 21710415), os quais assinaram o documento em comento, permite concluir que o sócio da empresa requerida comunicou ao autor e a suas filhas, em Janeiro/2022, que estava doente e impossibilitado de continuar a frente dos trabalhos, razão pela qual, a partir disso, o responsável por fiscalizar o andamento dos serviços e receber os pagamentos pendentes seria o terceiro identificado como José da Silva.

Tal conclusão é corroborada pelos comprovantes anexados ao caderno processual, que demonstram que o sócio da requerida recebeu, até o mês de Janeiro/2022, a importância de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e, após esse período, a soma de R$ 43.700,00 (quarenta e três mil e setecentos reais) foi depositada diretamente em favor do terceiro acima mencionado (ID’s 16349822, 16349824, 16349825, 16349827, 16349828, 16349829 e 21664934).

Dessa forma, uma vez evidenciado que a requerida não concluiu a contento a obrigação que lhe cabia, configurada está a falha na prestação de seus serviços (art. 18, caput, do CDC), razão pela qual deve incidir a multa estipulada contratualmente para tanto (cláusula nona).”

Portanto, entendo que há necessidade de incidir multa pelo inadimplemento contratual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade ante deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)